Tribunal: TJSP
Processo: 2279869-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente não caracterizada. Desarquivamento e tentativa de localização de bens do devedor em momento anterior ao decurso do prazo legal. Ausência de inércia da exequente ao andamento processual. Decisão mantida. Recurso desprovido.